Tribunal: TJDFT
Processo: 0732905-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. “BRAQUICEFALIA POSICIONAL”. CUSTEIO DE TRATAMENTO ÓRTESE CRANIANA. ARTEFATO INDISPENSÁVEL PARA A CONSECUÇÃO DA TERAPIA. DEVER DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Hipótese de negativa de custeio de tratamento para “braquicefalia posicional” por meio do fornecimento de órtese craniana.
2. Não se ajustam ao Código de Defesa do Consumidor as relações jurídicas mantidas entre as entidades de plano de saúde na modalidade de autogestão e os seus associados, em virtude da ausência do intuito de lucro.
3. A Lei no 9.656/1998 estabelece que os planos de saúde não podem negar o custeio e o fornecimento de órteses, próteses e acessórios vinculados ao ato cirúrgico e indispensáveis ao sucesso do respectivo tratamento médico. 3.1. Por essa razão os artigos 10, inc. VII, e 20, § 1o, inc. VII, ambos da Lei no 9.656/1998 são inaplicáveis ao caso concreto, pois a órtese em questão está intrinsecamente ligada ao ato cirúrgico indicado ao paciente demandante. 3.2. Basta observar, a partir de um juízo hipotético de exclusão, que o tratamento se torna inútil sem o emprego do referido artefato.
4.Recurso conhecido e provido.